Tribunal: TJSP
Processo: 1003348-20.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Desconto Indevido em Benefício Previdenciário – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débitos c.c Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais – Procedência em Parte da Ação – Insurgência da Autora – Acolhimento – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie – Não comprovação de adesão – Conduta da ré contrária à boa-fé objetiva – Lesão ao

Ementa:
APELAÇÃO – Desconto Indevido em Benefício Previdenciário – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débitos c.c Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais – Procedência em Parte da Ação – Insurgência da Autora – Acolhimento – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie – Não comprovação de adesão – Conduta da ré contrária à boa-fé objetiva – Lesão ao patrimônio da parte autora constatada – Correção monetária dos valores indevidamente descontados a partir de cada desconto – Danos morais in re ipsa – Condenação da Ré, também, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, C. STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC)– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.